Tribunal: TJSP
Processo: 2203538-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Ação declaratória c/c obrigação de fazer. Tutela provisória de urgência – deferimento. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. Caso dos autos em que estão presentes os requisitos necessários, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano – artigo 300 do CPC. Os fatos narrados e o direito aplicável conduzem a um juízo de probabilidade do direito no que se refere à ausência

Ementa:
Ação declaratória c/c obrigação de fazer. Tutela provisória de urgência – deferimento. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. Caso dos autos em que estão presentes os requisitos necessários, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano – artigo 300 do CPC. Os fatos narrados e o direito aplicável conduzem a um juízo de probabilidade do direito no que se refere à ausência de inadimplemento. Questão, ademais, que será julgada no momento oportuno, em cognição exauriente. Perigo de dano verificado. Ausência de risco de irreversibilidade – não se aplica a vedação do § 3o do artigo 300 do CPC. Multa arbitrada que é legal e perfeitamente adequada à hipótese dos autos, visando a conferir efetivo cumprimento à decisão judicial. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203538-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada MARIA INEZ
BERNARDES PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203538-10.2019.8.26.0000 - Voto no 36415
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2203538-10.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: Amil Assistência Médica Internacional S/A (ré)
AGRAVADA: Maria Inez Bernardes Prado (autora)
COMARCA: São Paulo Foro Central Vigésima Vara Cível
PROCESSO NA ORIGEM No 1019560-17.2017.8.26.0100
VOTO: 36415
Ação declaratória c/c obrigação de fazer. Tutela provisória de
urgência deferimento. Inconformismo por parte da ré. Não
acolhimento. Caso dos autos em que estão presentes os
requisitos necessários, quais sejam, a probabilidade do direito
e o perigo de dano artigo 300 do CPC. Os fatos narrados e o
direito aplicável conduzem a um juízo de probabilidade do
direito no que se refere à ausência de inadimplemento.
Questão, ademais, que será julgada no momento oportuno, em
cognição exauriente. Perigo de dano verificado. Ausência de
risco de irreversibilidade não se aplica a vedação do § 3o do
artigo 300 do CPC. Multa arbitrada que é legal e
perfeitamente adequada à hipótese dos autos, visando a
conferir efetivo cumprimento à decisão judicial. Decisão
mantida. Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/27) interposto por
Amil Assistência Médica Internacional S/A contra decisão (fls. 318 dos autos originários
Mma. Juíza de Direito Dra. Elaine Faria Evaristo) que, nos autos da “ação declaratória c/c
obrigação de fazer” (fls. 01 e seguintes dos autos originários) em sua face ajuizada por
Maria Inez Bernardes Prado, deferiu a tutela provisória, determinando que “a ré reative o
plano da autora, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, passível de
elevação em caso de descumprimento”.
Pugna a ré, ora agravante, pela reforma da mencionada
decisão a fim de que seja revogada a tutela provisória concedida. Alega, para tanto, a
ausência de um dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, qual
seja, a probabilidade do direito. Sustenta, em síntese, que não localizou em seu sistema o
pagamento de mensalidade, o que permite, conforme cláusula contratual expressa, cancelar
o plano de saúde da autora. Questiona o valor da multa fixada, apontando ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203538-10.2019.8.26.0000 - Voto no 36415
3
razoabilidade. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Os autos foram distribuídos a esta Nona Câmara de Direito
Privado em 12 de setembro de 2019 (fls. 31) e, tendo em vista o impedimento ocasional do
Relator prevento, os autos foram remetidos ao Eminente Desembargador Galdino Toledo
Júnior, que recebeu o recurso sem o efeito suspensivo pleiteado e com determinações para
o seu regular processamento (fls. 32/33).
A autora, ora agravada, apresentou contraminuta pleiteando o
não provimento do recurso (fls. 36/38).
Os autos foram conclusos para julgamento em 03 de outubro
de 2019.
É o relatório do necessário.
Não comporta provimento o recurso interposto pela ré, ora
agravante, uma vez que estão preenchidos e foram demonstrados pela autora, ora agravada,
os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Realmente.
Quanto à probabilidade do direito, em primeira análise, os
documentos de folhas 17/20 dos autos originários convencem de que houve pagamento das
mensalidades vencidas em outubro e novembro de 2017, do que se extrai a ausência de
inadimplemento a ocasionar cancelamento do plano de saúde. Ademais, a questão referente
ao eventual inadimplemento será julgada no momento oportuno, em cognição exauriente.
De outro vértice, engloba-se o perigo de dano caso aguardada
a tutela jurisdicional apenas definitiva. O desfrute de plano de saúde é providência imediata
e deve ser acolhido até que se discuta a demanda em sua inteireza, não podendo se cogitar
de seu impedimento de acesso, tal qual recusou a ré, ora agravante, a permitir a
continuidade da parte autora como beneficiária, enquanto pendente o litígio.
Destaque-se que a saúde da beneficiária, além de estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203538-10.2019.8.26.0000 - Voto no 36415
4
garantida pela leitura preferencialmente favorável aos consumidores das normas aplicáveis
ao contrato, sobressai ao suposto direito econômico da agravante, que, na hipótese de
improcedência definitiva do pedido, não sofrerá com os efeitos da irreversibilidade desse
provimento, de índole eminentemente patrimonial.
Com relação à multa diária arbitrada, necessário lembrar que
o artigo 297 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o Magistrado impor
medidas para coagir o cumprimento do preceito deferido em sede de tutela de urgência.
Ora, não tendo a agravante demonstrado a impossibilidade
de cumprimento da determinação, tendo, ao contrário, reconhecido que já houve o
cumprimento da mesma, necessário reconhecer que a multa é legal e perfeitamente
adequada à hipótese dos autos, visando a conferir efetivo cumprimento à decisão agravada.
Por fim, no que se refere ao valor arbitrado, por ter a multa
conteúdo processual, de cunho intimidatório e coercitivo, deve ser suficiente para inibir ou
forçar a conduta da parte, mostrando-se adequado, também, o quantum arbitrado em
Primeiro Grau.
Razões pelas quais, nega-se provimento ao presente agravo
de instrumento a fim de que seja mantido o quanto decidido pela respeitável decisão
agravada.
PIVA RODRIGUES
Relator